Tribunal: TJMT
Processo: 1002184-35.2019.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Recurso no 1002184-35.2019.8.11.0010.
Vistos etc.
No id. 54014980, a parte recorrida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pugnou pela devolução do prazo recursal, uma vez que não foi disponibilizado o acórdão na data da sessão (10/08/2020).
Assim, tendo em vista que o resultado do julgamento foi juntado no sistema PJE em 13/08/2020, ou seja, posterior à sessão de julgamento, defiro o referido pleito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto